Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-92.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001441-92.2009.8.14.0015

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: ORIENTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001441-96.2009.8.14.0015

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR E OUTRO

APELADO: ORIENTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRCOES LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. O FEITO NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRES ANOS, POR CULPA DO EXEQUENTE, SENDO DE TRÊS ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE A DUPLICATAS. ART. 18, I DA LEI N. 5.474/68. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 487, II e art. 924, V do CPC/15, em razão de o exequente não ter se manifestado por prazo superior a 3 anos e sem informar o endereço para citação. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

II – Verifica-se, no caso em tela, que o lapso temporal, que repercutiria na prescrição da pretensão autoral, se deu pela falta de análise de petição, que requereu a citação por edital. Então, não há de se considerar que a paralisação do feito se deu, essencialmente, por culpa do exequente, mas o que se nota é que o feito ficou com petição pendente de análise por parte do julgador de piso, sendo pertinente considerar que a demora na citação se deu, principalmente, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, atraindo a aplicação da súmula 106 do STJ.

III – Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001441-96.2009.8.14.0015

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR E OUTRO

APELADO: ORIENTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Castanhal, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de ORIENTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA – ME.

Afirma na inicial ser credora da quantia de R$ 12.308,48 (doze mil trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos) decorrente de duplicatas mercantis.

Id n. 1834686 - Pág. 1 – despacho de citação

Certidão informando que a citação não ocorreu, porque o réu não foi encontrado no endereço indicado (id n. 1834686 - Pág. 4)

Petição requerendo pesquisa de endereço do réu por meio dos cadastros junto à Receita Federal e companhias de água, luz e telefonia, bem como para que se efetue bloqueio
on line
, via
Bancenjud
. (id n. 1834686 - Pág. 10).

Despacho de id n. 1834686 - Pág. 15, indeferiu o Pedido de id n. 1834686 - Pág. 10, sendo concedido prazo para apresentação do endereço do reú.

Conforme certidão de id n. 1834686 - Pág. 18 não houve manifestação do autor.

Determinou-se a intimação pessoal do autor para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito. (id n. 1834686 - Pág. 19)

Conforme certidão de id n. 1834687 - Pág. 13, houve a intimação do autor por carta precatória, mas sem ocorrer a manifestação deste.

Consta no id n. 1834688 - Pág. 1, petição requerendo prazo de 30 dias a fim de que possa diligenciar em busca do endereço do réu. Pedido deferido com a suspensão do processo por 30 dias (id n. 1834689 - Pág. 1).

Nova petição requerendo prorrogação de prazo para busca de endereço do reú (id n. 1834690 - Pág. 1/2)

Petição requerendo a citação por edital (id n. 1834690 - Pág. 4)

Sobreveio sentença, extinguindo o processo com resolução de mérito, considerando que houve a prescrição, com base no art. 487, II e art. 924, V do CPC/15, em razão de o exequente não ter se manifestado por prazo superior a 3 anos e sem informar a localização do endereço para citação. (id n. 1834692 - Pág. 1/3).

Embargos de Declaração (id n. 1834693 - Pág. 1/6), julgados improcedentes (id n. 1834694 - Pág. 1).

Nas razões recursais, alega o recorrente, em suma que: o processo careceu de impulso oficial; que o juízo não observou o princípio da Colaboração e da Primazia do mérito. Afirma que a paralisação do processo não se deu exclusivamente por culpa do exequente, considerando que se manifestou nos autos sempre que ordenado pelo juízo. Afirma que a morosidade no feito se deu pela atuação do Poder Judiciário, em razão de o processo ter permanecido conclusos por três anos sem apreciação. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001441-96.2009.8.14.0015

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

ADVOGADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR E OUTRO

APELADO: ORIENTAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRCOES LTDA - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra sentença que extinguiu o feito com base no art. art. 487, II e art. 924, V do CPC/15, alegando, em suma, que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

Apesar de as razões recursais da apelação trazer em seu bojo matérias diversas como argumentos para cassação da sentença, pois há confusão sobre os institutos do “abandono” e da “prescrição”, os quais não se confundem, sendo o abandono causa de extinção do processo sem resolução de mérito e a prescrição, causa de extinção do processo com resolução de mérito, ainda assim, o apelante consegue mencionar que a paralisação do feito se deu por falta de impulso oficial e atuação do Poder Judiciário, como um de seus argumentos para requerer que não se aplique ao caso a extinção do processo e seja cassada a sentença.

Para melhor averiguar a questão a respeito da prescrição, necessário observar a sequência dos atos processuais, que ocorreram no presente processo, os quais seguiram a seguinte ordem cronológica:

1 – O processo foi autuado em 23/04/2009

2 – Despacho de citação ocorreu 29/04/2009

3 – A citação foi frustrada, conforme certidão do oficial de justiça, juntada aos autos em 20/05/2009

4- Pedido para buscar endereço do reú junto à Receita Federal – 29/10/2009, o qual fora indeferido, mediante despacho publicado no DJe em 01/09/2010.

5 – Determinou-se a intimação pessoal do autor por meio de carta precatória para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, tendo a carta precatória sido enviada em 23 /02/2012, e retornado com o devido cumprimento em 30/05/2012, mas sem manifestação do autor.

6 - Somente em 20/06/2013 houve petição informando interesse no prosseguimento do feito, requerendo prazo para buscar endereço do reú.

7 – O processo foi suspenso por 30 dias, com publicação do despacho em 19/07/2013.

8 – Em 31/10/2013, houve nova petição requerendo prorrogação de prazo por mais 30 dias, pedido que não foi analisado.

9 – 07/11/2013 conta petição requerendo a citação por edital.

10- Em 27/08/2014 consta petição, que o exequente apresenta nova procuração de causídico.

11 – Sentença prolatada, com publicação no dia 28/03/2018

Aurelli afirma que
a prescrição incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixar transcorrer o mesmo prazo determinado para a prescrição da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito.
(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333).

Tratando-se de processo de execução, deve ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação.

Súmula 150 -
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Conforme asseverado na sentença, o prazo prescricional referente a execução pautada em duplicatas ocorre no prazo de 3 anos, a teor do art. 18, I da LEI N. 5.474/68.

Do que se verifica dos autos, realmente, houve lapso temporal superior a três anos entre a data da última petição, com pedido de citação por edital e a data da sentença. No entanto, verifica-se que tal pedido nunca foi analisado pelo julgador de piso, que em ato subsequente já prolatou sentença, reconhecendo a prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II e art. 924, V do CPC/15.

Vale mencionar que se a parte autora propõe a ação no prazo de prescrição do direito material, somente a demora na citação por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, que tenha sido causada pelo próprio autor, enseja a ocorrência da prescrição intercorrente.

De outro lado, a demora na citação decorrente dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, ainda que por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Sobre o assunto, vejamos a súmula 106 do STJ:

SÚMULA 106
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.º 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE
1. Aplica-se o Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação,
devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 2. Agravo de instrumento não provido.

(Acórdão n.1148641, 07048904220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor. 2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor. 3.
A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, considerando que o lapso temporal, que repercutiria na prescrição da pretensão autoral, se deu pela falta de análise de petição, que requereu a citação por edital. Então, não há de se considerar que a paralisação do feito se deu, essencialmente, por culpa do exequente, mas o que se nota é que o feito ficou com petição pendente de análise por parte do julgador de piso, sendo pertinente considerar que a demora na citação se deu, principalmente, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, atraindo a aplicação da súmula 106 do STJ.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença, para que não perdure a extinção do processo com resolução de mérito, com base na prescrição, de modo que deve-se dar continuidade ao curso do processo principal.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2021